Tribunal: TJDFT
Processo: 0739639-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739639-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE GONCALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0712939-93.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor de honorários periciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante. Afirma que o perito arbitrou o valor totalmente de forma genérica, sem sequer mensurar as horas estimadas para a realização da perícia ou justificar a complexidade do trabalho que resulte no pagamento deste alto valor. Aduz que tem pagado em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais) para realização de perícias sobre matéria similar. Salienta que não se pode fixar o valor em montante desarrazoado, por se tratar de medida necessária ao bom andamento processual, sob pena de inviabilizar o custeio dos serviços ofertados pelo expert. Assevera ser indispensável a apreciação do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que já houve determinação para pagamento do valor exorbitante arbitrado a título de honorários periciais e sob pena de não se garantir o contraditório e a ampla defesa constitucionalmente previstos. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a redução dos honorários periciais para uma quantia que esteja em conformidade com o Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância ao art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo regular. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade. O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo expert. Verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente que a perícia médica determinada pelo Juízo busca averiguar se o quadro clínico do Autor é passível da prestação de serviço “Home Care”, com acompanhamento 24 horas. No presente caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido. Cabe destacar que, ainda que sejam necessárias 30 horas para o desenvolvimento do trabalho, o valor bruto indicado (R$ 10.000,00) é elevado, uma vez que não pode inviabilizar a elaboração da prova, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Não se desconhece a expertise e a formação acadêmica do ilustre perito nomeado, mas, considerando a causa de pedir, o deslocamento à cidade de Formosa-GO e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais, ao que parece, não observou a proporcionalidade e deve ser reduzido. Desse modo, tenho que em tese vislumbra-se, desde esta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto a ser analisado, verifico que há fundado risco de dano à parte agravante, que estaria prestes a suportar o valor dos honorários em patamar elevado. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do presente recurso deve ser concedido. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador